Tribunal: TJDFT
Processo: 0751685-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751685-38.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINA PATRÍCIA FERREIRA MENDES AGRAVADO: WISLEY NICODEMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Cobrança proposta pela agravante contra o agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu à requerente os benefícios da gratuidade de justiça, mas lhe concedeu o parcelamento das custas processuais em 4 (quatro) vezes, nos termos do art. 98, §6o, do Código de Processo Civil. A agravante narra que, nos autos da petição inicial do processo originário, declarou não ter condições econômicas para custear despesas processuais e requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Informa que trabalhava como microempreendedora individual e que, para comprovar a alegada hipossuficiência, anexou aos autos declaração de hipossuficiência, contrato de prestação de serviços e notas de recebimento. Relata que, intimada para comprovar a condição de miserabilidade econômico financeira, juntou aos autos Declaração de Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física, Declaração Anual do SIMEI e extratos bancários. Informa que o Juízo de Primeiro Grau lhe indeferiu o benefício requerido ao argumento de que a agravante recebe transferência mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), quantia que seria suficiente para suportar as custas e ônus processuais sem comprometer a manutenção e subsistência da entidade familiar. Afirma que, conforme a Cláusula Quinta do instrumento contratual, a prestação de serviços encerrou-se aos 30.10.2020, motivo por que não pode arcar com as custas e ônus processuais. Destaca que a lei não exige demonstração de miserabilidade do requerente do benefício em questão, por ser o bastante a “insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios” (art. 98 do Código de Processo Civil). Transcreve lições doutrinárias e jurisprudência em favor da tese defendida. Ressalta que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça adota como parâmetro de hipossuficiência o teto fixado para atendimento pela Defensoria Pública: renda bruta familiar de até 5 (cinco) salários mínimos. Conclui que os documentos anexados aos autos comprovam que a ora agravante não dispõe de renda mensal suficiente para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer a reforma da decisão agravada para que lhe sejam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça. Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. A agravante juntou petição aos autos, na qual afirmou ter anexado aos autos do processo originário documentos comprobatórios de sua hipossuficiência. Sem preparo. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O art. 4o, da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (atual Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] A agravante informou ser técnica em segurança do trabalho. Afirmou que trabalhava como microempreendedora individual, mas que o contrato por ela firmado, mediante o qual prestava serviços, se encerrou aos 30.10.2020, motivo por que não pode arcar com as custas e ônus processuais. Em que pese ter sido intimada para comprovar a hipossuficiência alegada, a agravante afirmou ter juntado os respectivos documentos comprobatórios aos autos do processo originário. Não constam nos autos quaisquer informações acerca do recebimento de outras verbas pela agravante, tampouco informações acerca de suas despesas que pudessem comprovar a alegada incapacidade econômica. Os extratos bancários demonstram transações que não são suficientes para demonstrar sua hipossuficiência. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que pleiteia o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não restou demonstrado no presente caso. É permitido ao juiz indeferir a gratuidade de justiça requerida caso seja verificada a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais. Confira-se precedente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 - Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1247754, 07006279320208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir a agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe, ao menos em sede de cognição sumária, que seja mantida a decisão que lhe indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.